Tribunal: TJDFT
Processo: 0014607-69.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014607-69.2016.8.07.0007 RECORRENTE: BIANCA ANDRESSA SILVA RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FUNCEF. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Constituído em título executivo judicial o saldo devedor de contrato de mútuo celebrado entre as partes, incidem sobre o débito os encargos contratuais previstos na avença. 2. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação aos artigos 406 do Código Civil e 2o da Lei 5.421/1968, defendendo que devem incidir sobre o valor apurado como devido pelo acórdão impugnado os juros de mora legais, considerando que os contratuais, por sua vez, sobrepõem aos valores estipulados em lei, ocasionando o desequilíbrio das partes contratantes. Em contrarrazões, a recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182 (ID 28442301). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 406 do Código Civil e 2o da Lei 5.421/1968. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005